Tribunal: TJPA
Processo: 0004049-33.2008.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO SIMPLES ? ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI ? NÃO CONHECIDA ? DO MÉRITO: PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROCEDENTE ? MANTIDA A PENA-BASE DO APELANTE EM INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 23/TJPA, E CONSEQUENTEMENTE, MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA DESTE ? RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.1 ? DO NÃO CONHECIMENTO DA NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI: Da análise detida dos autos, em especial das razões recursais, entendeu-se que somente em parte o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, haja vista que, em que pese ao final das razões recursais o apelante tenha requerido a nulidade da Sessão do Tribunal do Júri, em momento algum das razões demonstrou a existência de qualquer nulidade, ou o motivo pelo qual o a sessão seria nula, mas tão somente insurgências contra a fixação da pena do recorrente. Destarte, restou impossibilitada a análise da referida nulidade, e não se conheceu deste pleito.2 ? MÉRITO2.1 ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor comportamento da vítima, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e à personalidade, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o plus de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 15 (quinze) anos de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo a quo a quando da sentença condenatória do apelante.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.2 ? RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Unanimidade.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, e na parte conhecida NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0004049-33.2008.8.14.0015
APELANTE:
VALDEMIR DA SILVA MOREIRA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI - NÃO CONHECIDA - DO MÉRITO: PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROCEDENTE - MANTIDA A PENA-BASE DO APELANTE EM INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 23/TJPA, E CONSEQUENTEMENTE, MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA DESTE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.
1 - DO NÃO CONHECIMENTO DA NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI:
Da análise detida dos autos, em especial das razões recursais, entendeu-se que somente em parte o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, haja vista que, em que pese ao final das razões recursais o apelante tenha requerido a nulidade da Sessão do Tribunal do Júri, em momento algum das razões demonstrou a existência de qualquer nulidade, ou o motivo pelo qual o a sessão seria nula, mas tão somente insurgências contra a fixação da pena do recorrente. Destarte, restou impossibilitada a análise da referida nulidade, e não se conheceu deste pleito.
2 - MÉRITO
2.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor comportamento da vítima, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e à personalidade, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o
plus
de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 15 (quinze) anos de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo
a quo
a quando da sentença condenatória do apelante.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
2 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
e, na parte conhecida,
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
,

e na parte conhecida
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0004049-33.2008.8.14.0015
APELANTE:
VALDEMIR DA SILVA MOREIRA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
VALDEMIR DA SILVA MOREIRA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que em razão da decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121,
caput
, do CPB, à pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a exordial acusatória que no dia 26 de outubro de 2008, por volta das 01h30min, na Rua Onze, Conjunto Fonte Boa, Castanhal/PA, o acusado
VALDEMIR DA SILVA MOREIRA
, assassinou mediante dois disparos de arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, a vítima Jorge Silva e Silva, para vingar-se de uma surra que havia levado da vítima.

A denúncia fora recebida em 25/01/2010. (fls. 72/73)

Em seguida, o réu fora pronunciado pelo tipo penal previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 325/326-v)

Inconformado,
VALDEMIR DA SILVA MOREIRA
interpôs recurso de Apelação (fl. 329), requerendo o direito de apresentar as razões perante este E. Tribunal.

Os autos vieram à minha relatoria por distribuição (fl. 339)

Às fls. 345/362, constam as razões recursais, nas quais o apelante, em suma, se insurge contra a fixação da pena, afirmando que não há no presente caso qualquer vetor judicial do art. 59, do CPB, a ser valorado negativamente, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.

Ao final, requer a nulidade da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como, que seja reformada a pena do apelante.

Às fls. 364/365-v,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 369/372)

É o relatório, devidamente submetido à revisão
.
VOTO

Da análise detida dos autos, em especial das razões recursais, entendo que somente em parte o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, haja vista que, em que pese ao final das razões recursais o apelante tenha requerido a nulidade da Sessão do Tribunal do Júri, em momento algum das razões demonstrou a existência de qualquer nulidade, ou o motivo pelo qual o a sessão seria nula, mas tão somente insurgências contra a fixação da pena do recorrente. Destarte, resta impossibilitada a análise da referida nulidade, e não se conhece deste pleito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
, a quando da fixação da pena do apelante, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade, à personalidade e ao comportamento da vítima.

O vetor judicial
culpabilidade
, assim fora valorado:
¿o acusado agiu com dolo direto e intenso, posto que desferiu dois disparos de arma de fogo na cabeça do ofendido, sendo que um deles quando este já estava caído no chão, o que lhe é desfavorável. O crime foi praticado na frente de várias pessoas, o que, também, acentua a censurabilidade da conduta, eis que revela a ousadia e destemor do acusado¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos que demonstram que a ação do recorrente fora de extrema reprovabilidade, sobretudo, pelo fato de ter efetuado o segundo disparo na cabeça da vítima quando esta já estava no chão, bem como, pelo fato de ter perpetrado o delito diante de outras pessoas.

Já a vetorial
personalidade
, fora valorada da seguinte forma:
¿O acusado responde a um processo pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido e foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, o que demonstra ter ele personalidade violenta e voltada à prática de crimes, o que considero desfavorável¿
. Mantenho a valoração negativa, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, pois o recorrente se mostra pessoa voltada a perpetrar delitos com uso de violência.

Tendo o magistrado demonstrado em sua fundamentação elementos sobre a desvirtuação da personalidade da recorrente, por si só, já autoriza a valoração negativa de tal vetor.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
¿É bem verdade que há decisões superficiais, mencionando em poucas palavras que a personalidade do réu é deturpada ou voltada ao crime, mas esse critério não necessita ser por isso eliminado, bastando que seja aperfeiçoado, dedicando-se o julgador a buscar maiores elementos de apoio para chegar ao seu veredicto¿
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena
. 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 175)

Por fim, a circunstância judicial
comportamento da vítima
, fora assim valorada:
¿A conduta da vítima não contribuiu para a prática do crime em apuração, o que é desfavorável ao acusado¿
.
Merece reforma o vetor
, haja vista que, conforme dispõe a Súmula n. 18/TJPA, a não colaboração da vítima para a conduta delitiva, é situação que conduz à valoração neutra deste vetor, pelo que, o reformo, passando a valorá-lo como
neutro
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformado o vetor comportamento da vítima
, ainda
permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e à personalidade
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o
plus
de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 15 (quinze) anos de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo
a quo
a quando da sentença condenatória do apelante.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, e na parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator